Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716940-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE JUNIO FERREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Karyni de Souza Silva em favor do paciente Filipe Junio Ferreira Rocha, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo no 0712297-52.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF. Em síntese, o paciente foi preso em flagrante em 11/03/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com agravante do art. 40, VI, da mesma lei (envolvimento de adolescente). O impetrante alega que os policiais teriam afirmado que o paciente teria arremessado uma sacola pela janela do carro. Durante a abordagem, foram localizadas porções de maconha e cocaína no veículo e, posteriormente, outras drogas e objetos relacionados ao tráfico em sua residência, além de balança, papel filme, celulares e uma caderneta com anotações. Na audiência de custódia (13/03/2025), o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a quantidade de droga (aproximadamente 260g de maconha e 10g de cocaína), a periculosidade, a reincidência (condenação anterior por roubo) e o fato de ele estar em prisão domiciliar. Nesse contexto, afirma que os policiais já perseguiam o paciente, que teria sido alvo de uma abordagem truculenta dias antes, em que houve desentendimentos (juntou vídeos). Além disso, defende que houve violação de domicílio na abordagem sem mandado, situação de flagrante ou consentimento, de modo que as provas foram obtidas ilicitamente e devem ser desentranhadas. Ainda, alega que não estão presentes os riscos da prisão preventiva, porque não há risco à ordem pública, à instrução criminal nem de fuga e o paciente tem residência fixa, trabalho, companheira gestante de risco e filho menor. Ademais, argumenta que a reincidência não é específica, que o paciente vinha cumprindo pena sem faltas e que a quantidade de drogas não justifica por si só a segregação cautelar. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por outras medidas cautelares ou pelo monitoramento eletrônico (ID 71317165). FAP do paciente juntada aos autos (ID 71339653). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas agravado pelo envolvimento de adolescente) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na materialidade (laudo, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos) e na autoria (prisão em flagrante com apreensão de mais de 260g de maconha e 10g de cocaína), justificando-se pela periculosidade do agente, reincidência em crime doloso (roubo majorado) e risco concreto de reiteração delitiva. Formulado pedido de revogação pela defesa, o juízo de origem o indeferiu, pelos seguintes fundamentos: “Em relação às alegações de flagrante forjado e violação domiciliar, os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Réu e oitiva das testemunhas, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. [...] Ocorre que, pelo que consta nos autos até o momento, não se constata qualquer violação, vez que, consoante o relatado nos autos, é possível visualizar, neste momento, fundadas razões que justificassem a entrada da equipe policial. De acordo com o produzido no caderno inquisitorial, inicialmente a Autoridade Policial teria abordado o automóvel conduzido por Filipe Junio, em razão de ter visualizado um dos ocupantes arremessar uma sacola para fora do veículo ao perceber a presença policial. Segundo consta, na sacola foram apreendidas porções de droga, bem como localizadas outras porções de droga dentro do automóvel. Em prosseguimento, a guarnição policial se deslocou à residência de Filipe Junio, local em que apreendeu outras porções de entorpecentes, após ter sido autorizado a entrar no imóvel pela esposa de Filipe. De acordo com o testemunho, a autorização teria sido gravada em sua câmera corporal. Nesse cenário, conquanto seja certo que as declarações policiais devem ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, como pretende emplacar a defesa, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Além disso, não observo, a priori, incoerência no cenário apresentado pelos condutores da prisão. Insta destacar que o Requerente, ao ser apresentado na delegacia, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio o que, por evidente, não deve ser sopesado em seu desfavor, contudo, não autoriza que seja feitas suposições acerca da sua versão dos fatos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao Acusado. Portanto, ao menos por ora, é possível vislumbrar a legalidade da busca pessoal e domiciliar, tendo em conta a notícia de que, antes das buscas, os policiais tinham conhecimento de elementos que forneciam fundadas razões acerca da situação flagrância, restando presente a exceção prevista no art. 5o, XI, da CF88 e entendimento jurisprudencial corrente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de reconhecimento de flagrante forjado e violação à proteção constitucional ao domicílio. Acerca da presença dos requisitos autorizadores da prisão e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, as alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme as gravações de ID n. 228871949, apresentou os mesmos argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão em razão da periculosidade do Requerente, demonstrada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, assim como o fato de ostentar condenação transitada em julgado por roubo qualificado. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: [...] Em relação às condições pessoais do Requerente, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração possuir ocupação lícita e residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Outrossim, em relação ao fato de possuir filho com menos de 12 (doze) anos e esposa grávida não impõe, necessariamente, sua substituição por prisão domiciliar, em especial, quando, como na espécie, não demonstrada sua imprescindibilidade ao cuidado do infante. [...] Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Felipe Júnio Ferreira Rocha.” Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que a decisão apresenta fundamentação concreta para manter a prisão preventiva, baseada na materialidade (laudo, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos) e na autoria (prisão em flagrante com apreensão de mais de 260g de maconha e 10g de cocaína), além da periculosidade do agente, reincidência em crime doloso, risco concreto de reiteração delitiva e ausência de provas suficientes da tese de flagrante forjado. De fato, a impetração se baseia em alegações que demandam instrução probatória (flagrante forjado e violação de domicílio). Não há elementos objetivos nem prova pré-constituída nos autos que descredibilizem a presunção de legalidade dos atos policiais. O vídeo juntado nos autos sobre o suposto desentendimento havido em abordagem anterior (ID 71317184) não é suficiente para confirmar a tese de que os policiais estariam praticando uma “perseguição” contra o paciente, uma vez que não demonstra nenhum tipo de ameaça ou de coação. Do mesmo modo, a alegação de violação de domicílio também depende de dilação probatória. Segundo a versão policial, a abordagem do paciente se deu após o arremesso de uma sacola contendo entorpecentes para fora do veículo em que o paciente se encontrava. Após a apreensão da droga e da identificação do condutor, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde ingressaram com a autorização da esposa dele, o que teria sido registrado por câmera corporal. Desse modo, a comprovação da autorização de ingresso no domicílio deve ser resolvida na própria ação penal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a entrada no domicílio estaria, em tese, amparada em fundadas razões indicativas de situação de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No mais, os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão concretamente descritos na decisão impugnada, destacando-se a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a existência de condenação anterior transitada em julgado por crime de roubo qualificado. Além disso, a conduta apurada teria sido praticada durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar, reforçando concretamente o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ orienta a manutenção da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva e quantidade significativa de droga (STJ, HC 870.510/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 04/11/2024, publicado em 24/11/2024). Por fim, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para parecer. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator